Tribunal: TJDFT
Processo: 0757851-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0757851-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDER OLIVEIRA MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da alegação de "fato novo", manifeste-se o Distrito Federal acerca dos documentos colacionados pelo recorrente/requerente. Após, conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito